Tribunal: TJMT
Processo: 1041998-87.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041998-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ - CPF: 344.393.661-04 (APELANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS INICIAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO PARCELADO – EXTINÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na espécie, dada singularidade em que foi deferido o parcelamento das custas em sede de Agravo de instrumento, com o retorno dos autos à origem, caberia a intimação da parte autora para o recolhimento das parcelas das custas de ingresso.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1041998-87.2021.8.11.0041

APELANTE: MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
: Embargos à Execução n. 1041998-87.2021.8.11.0041 - 2ª Vara Especializada em direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação interposta por Maria Dias de Moraes e Cruz de sentença que
indeferiu
a petição inicial e, por conseguinte, extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC) os Embargos à Execução opostos em desfavor do Banco Brasil S.A.

A apelante sustenta, em síntese, que não houve intimação pessoal ou de seu patrono para que realizasse o recolhimento das custas processuais de forma parcelada, porquanto não há falar em decurso de prazo para pagamento.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reforma a sentença impugnada, para o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento com a intimação para o recolhimento das custas iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 153334833.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está acerca da necessidade de intimação da embargante de devedor, ora apelante, para recolher as custas iniciais, de forma parcelada, antes da sentença de extinção da ação.

Consta que na origem, a embargante de devedor pediu e teve indeferido a gratuidade da justiça e o parcelamento das custas.

Na sequência, interpôs o Agravo de Instrumento 1001377-40.2022.8.11.0000, que foi julgado em 09/03/2022, e obteve tão somente o parcelamento das custas iniciais em 6 parcelas, todavia, deixou de cumprir o acórdão, o que motivou a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante do não recolhimento parcelado da guia de distribuição, decisão que é objeto deste Apelo.

Anota a apelante que não foi intimada para o recolhimento das custas de forma parcelada.

Como cediço, ao analisar a petição inicial, incumbe ao juiz, entre outras providências, certificar se o autor promoveu o recolhimento das custas iniciais e, em caso negativo, antes de promover a citação da parte requerida, intimá-lo, o autor, para efetivar o pagamento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Acerca da necessidade de intimação do autor para o recolhimento das custas iniciais, veja-se o
REsp

1906378
/MG, julgado em 11/05/2021, em que a i. Relatora Ministra Nancy Andrighi consigna que “
o

cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora,
após intimada
, em regularizar o preparo
”.

No caso concreto, dada singularidade, em que foi deferido o parcelamento das custas em sede de Agravo de instrumento, com o retorno dos autos à origem, caberia a intimação da parte autora para o recolhimento das parcelas das custas de ingresso.

Sucede que de todo o processado, a embargante de devedor, ora apelante, não foi intimada para emendar a inicial com a juntada do recolhimento das custas iniciais de forma parcelada.

Realça-se, na espécie, a intimação a ser efetivada é para o recolhimento desde a primeira parcela das custas iniciais.

Posto isso,
dá-se provimento do recurso
para reformar a sentença impugnada, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento com a intimação da embargante de devedor para recolher as custas iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023